Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito dos argumentos do Agravante, é possível extrair do Processo no 0006405-76.2016.8.07.0016 que a questão afeta à sobrepartilha do bem já transitou em julgado em 25/6/2021, não subsistindo dúvida a respeito do tema.
2. Registre-se não haver, ao longo das razões recursais, alegação capaz de infirmar os termos da r. decisão agravada, fundamentada no fato de os atos da parte Agravante estarem contribuindo para a redução da área objeto da partilha, causando potencial perigo de prejuízo ao direito do Agravado.
3. Malgrado estar o Agravante na posse do imóvel, inexistindo argumentos elencados nesta fase processual capazes de afastar os fundamentos expostos no decisum agravado, revela-se inviável o reconhecimento, neste momento, do direito invocado pelo Recorrente
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.